Tribunal: TJPA
Processo: 0839714-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839714-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILENA DOS SANTOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVASÃO DOMICILIAR EQUIVOCADA EM OPERAÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de invasão domiciliar equivocada em cumprimento de mandado judicial.

2.

A autora narrou ter tido seu apartamento invadido por agentes armados e encapuzados durante operação policial, com uso de força física e abordagem intimidatória, sendo posteriormente constatado erro no endereço.

3.

Sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais. Indeferimento dos danos materiais por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação policial equivocada em cumprimento de mandado judicial configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atuação estatal caracterizou falha grosseira, pois o mandado judicial foi cumprido em endereço diverso do determinado, com violação ao domicílio e uso desproporcional da força.

6. A responsabilidade objetiva do Estado independe de dolo ou culpa, bastando a existência de dano e nexo causal com a atuação estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
7. A violação à inviolabilidade do domicílio e aos direitos da personalidade configura dano moral presumido
(in re ipsa
), especialmente diante de abordagem violenta e exposição pública vexatória.

8. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade dos fatos e à extensão do dano sofrido, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação policial que cumpre mandado judicial em endereço diverso do indicado, com uso de força contra pessoa inocente, configura falha de serviço e gera responsabilidade objetiva do Estado.

2. O dano moral decorrente de violação de domicílio e exposição vexatória, em contexto de erro grosseiro da Administração, é presumido e independe de prova.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0839714-05.2021.8.14.0301,
ajuizada por
MILENA DOS SANTOS MIRANDA,
em face do referido ente estadual.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narra que, no dia 21 de maio de 2020, por volta das 6h, quando ainda dormia em seu apartamento localizado na Torre Arles, teve sua residência invadida por policiais civis armados e encapuzados, integrantes de uma operação denominada "Américo Gama".

Conforme relata, os policiais, em cumprimento de mandado judicial, arrombaram sua porta, imobilizaram-na com violência, inclusive com um dos agentes pisando em suas costas, forçando a deitar-se com o rosto no chão, submetendo a gritos e intimidações. Após vasculharem o imóvel, inclusive seu aparelho celular, constataram que estavam na torre errada do condomínio, uma vez que o mandado era para a Torre Sant Remy do mesmo condomínio.

Descreveu os efeitos devastadores da invasão, tais como crise de pânico, humilhação pública, abalo psicológico e moral, além de danos materiais, como a destruição da porta de entrada e dispositivos eletrônicos.

Relatou ainda que, mesmo após constatação do erro, os agentes não prestaram socorro ou auxílio, assim como, a Corregedoria da Polícia Civil não promoveu providências eficazes.

Sustentou a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes públicos, e imputa violação a direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio, a honra e dignidade, e o devido processo legal. Argumentou que a atuação policial excedeu os limites da legalidade, configurando abuso de autoridade, especialmente por não haver resistência ou situação de flagrante que justificasse o uso desproporcional da força.

Por fim, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 15.000,00 e de indenização por danos morais em valor não especificado, mas a ser arbitrado conforme os parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, mencionando precedentes que variam de centenas de milhares a milhões de reais, conforme a gravidade do dano.

Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 450.000,00 e materiais no valor de R$ 15.000,00.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando a inexistência de responsabilidade estatal por ausência de dolo dos agentes públicos e que a operação policial fora lastreada em mandado judicial. Argumentou ainda que o equívoco seria justificável diante da tensão da operação e que a autora não comprovou os alegados danos morais ou materiais.

Após réplica e instrução documental, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. O pedido de indenização por danos materiais restou indeferido por ausência de comprovação efetiva do dano.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, reiterando os fundamentos da contestação, alegando que a atuação policial se deu sob estrita legalidade, em cumprimento de ordem judicial, inexistindo prova dos abalos psicológicos alegados. Aduziu que não restou comprovado nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, sendo incabível a responsabilidade civil.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para a improcedência total da demanda ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença prolatada pelo magistrado de 1º em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil objetiva do Estado pela alegação de atuação policial equivocada e abusiva em operação judicial.

A sentença ora combatida reconheceu a responsabilidade do Estado do Pará e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 50.000,00, em razão de operação policial equivocada que resultou na invasão de seu domicílio, com armas em punho, gritos, ordens humilhantes e posterior constatação de erro quanto ao endereço do mandado judicial.

O Estado, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo causal e a presença de excludente de responsabilidade (estrito cumprimento do dever legal), aduzindo ainda que os supostos abalos psicológicos não estariam comprovados.

Contudo, não procede a alegação de inexistência de ilicitude. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XI, a inviolabilidade do domicílio, salvo em hipóteses restritivas (flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou ordem judicial). Ainda que houvesse mandado judicial, o cumprimento se deu em endereço diverso, sem o mínimo zelo, o que caracteriza falha grosseira do serviço estatal.

O ingresso em domicílio alheio, com arrombamento de porta, armas apontadas e uso de força contra pessoa inocente, ainda que por erro, constitui ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil, pois viola direito da personalidade, atingindo a honra, a tranquilidade e a dignidade da autora.

É igualmente insustentável a alegação de ausência de nexo causal. Os fatos narrados e comprovados revelam relação direta entre a atuação dos policiais e os danos suportados. A autora, até então em repouso, foi subjugada contra o chão, teve armas apontadas contra si e presenciou a violação de seu lar por equívoco da autoridade policial.

O nexo causal não se desfaz pelo fato de a operação ter sido legítima em relação ao alvo correto. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, não exige dolo ou culpa dos agentes, bastando a comprovação do dano e do vínculo com a atividade estatal, o que está cabalmente demonstrado.

Em que pese a alegação de estrito cumprimento do dever legal, invocada pelo Estado, esse excludente só se aplica quando a atuação estatal é adequada ao mandado ou à ordem legalmente expedida. Como dito, no caso concreto, não houve mera execução legítima da ordem judicial, mas erro material grosseiro de endereço, que ultrapassa a esfera do regular exercício da função pública.

Repiso, o cumprimento em local diverso, com uso de força e humilhação contra cidadã inocente, não pode ser enquadrado como exercício regular de dever legal, mas como falha de serviço, hipótese típica de responsabilidade objetiva da Administração.

O Estado apelante, sustenta, ainda, a ausência de comprovação dos danos.

Novamente a alegação não se sustenta diante da natureza dos fatos. O dano moral, por sua natureza, é presumido em hipóteses de violação grave a direitos da personalidade, como a inviolabilidade do domicílio e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

A humilhação de ser rendida sob armas, tratada como criminosa diante de vizinhos, e a angústia derivada da invasão abrupta de sua residência são elementos que superam a necessidade de prova pericial, configurando dano
in re ipsa.

Ademais, consta dos autos documentação de tratamento médico e uso de medicamentos controlados, em decorrência do trauma.

Portanto, não há falar em inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal ou excludente de responsabilidade. A conduta estatal configurou falha grave de serviço, com violação a direitos fundamentais, e os danos morais restaram suficientemente caracterizados.

O valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do erro e da repercussão do fato. Ainda que a autora tenha pleiteado valor superior, o juízo de origem ponderou criteriosamente os elementos do caso concreto, fixando indenização condizente com a extensão do dano e com os parâmetros legais (art. 944 do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/11/2025